Tribunal: TJPA
Processo: 0802919-88.2021.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12345 - Vias de fato
Data de julgamento: 2023-12-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0802919-88.2021.8.14.0401

APELANTE: RAFAEL GONCALVES DIAS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

PENAL. PROCESSO PENAL APELAÇÃO CRIMINAL. VIAS DE FATO. SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. ALEGADA DESPROPORCIONALIDADE. PRISÃO SIMPLES.
SURSIS
. INSTITUTO FACULTATIVO. REVOGAÇÃO. POSSIBILIDADE DE RECUSA NA AUDIÊNCIA ADMONITÓRIA. JUÍZO DE EXECUÇÃO PENAL. INVIABILIDADE NESTE MOMENTO PROCESSUAL. DANOS MORAIS. EXCLUSÃO DO DA CONDENAÇÃO INDENIZATÓRIA OU SUA REDUÇÃO. PEDIDO FORMAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO. DANO “IN RE IPSA”. INDENIZAÇÃO MANTIDA. QUANTUM MANTIDO. PROPORCIONAIDADE E RAZOABILIDADE RESPEITADADA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS QUE DEMONSTREM QUE O RÉU NÃO POSSUI CONDIÇÕES DE ARCAR COM O DECRETO CONDENATÓRIO. RECURSO IMPROVIDO, À UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos

Senhores Desembargadores integrantes da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, à unanimidade,
em CONHECER DO RECURSO E, NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO,
nos
termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos onze dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Fortes Bitar Cunha.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
RAFAEL GONCALVES DIAS,
contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª
Vara de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher
/PA, que o condenou pela conduta criminal prevista no
art. 21, do Decreto lei n° 3.688/41, à pena de 20 (vinte) dias de prisão simples, em regime aberto, bem como ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$-500,00 (quinhentos reais), suspendendo a pena por um ano na forma do art. 77, do Código Penal, e art. 11, do Dec. Lei 3.688/941, Num. 14349660 - Pág. 1/5.

As razões recursais do apelante voltam-se para a afastamento da suspensão condicional da pena e consequente manutenção de cumprimento da pena em regime aberto, em sua residência, com tornozeleira eletrônica,
por entender que se afigura mais severo do que a própria pena aplicada, bem como bem como a exclusão da indenização por danos morais ou sua diminuição, Num. 14349662 - Pág. 1/8.

Em Contrarrazões,
o Ministério Público
requereu o Conhecimento do Recurso e, no mérito, seu Improvimento,
Num. 14349666 - Pág. 1/6
.

A d. Procuradoria de Justiça emitiu parecer pelo
CONHECIMENTO recursal e, no mérito, por seu DESPROVIMENTO (Num. 15042836 - Pág. 1/9).

É o relatório do necessário.

Sem revisão, com fulcro no artigo 610, do Código de Processo Penal.

Submeta-se o feito ao Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

Belém, 27 de novembro de 2023.

Des. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

1.

DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade da apelação interposta, conheço do recurso.

2.

MÉRITO

2.1.

AUTORIA E MATERIALIDADE

Narra a Denúncia, Num. 14349611 - Pág. 1/3, que “
no dia 17/10/2020, por volta das 22h45min horas, a ofendida AMANDA KAROLINA VIEIRA DO NASCIMENTO, foi vítima da contravenção penal de Vias de Fato praticado pelo seu companheiro, ora acusado, em contexto de violência de gênero e prevalecendo-se de relações domésticas, de coabitação ou de hospitalidade. A vítima informou para a autoridade policial, que convive há 3 anos com o acusado, possuindo uma filha fruto deste relacionamento. Na data e hora supracitados, a vítima encontrava-se no hospital acompanhada do seu genitor, porém, RAFAEL estava em um bar com amigos. Por volta das 22h40min, o companheiro foi buscá-la, durante o caminho o casal começou a discutir pelo fato do acusado está no num bar. A ofendida declarou que, o denunciado não gostou de ser questionado por ela e começou a ficar agressivo, ocasião, que passou a agredi-la com tapas nos braços e pernas, bem como socos na cabeça da vítima, deixando vermelhidões nas regiões afetadas. A autoridade polícia requisitou a realização do exame de corpo de delito, contudo, o exame não foi feito pela vítima. A vítima ressalta que, já teria sido agredida anteriormente pelo mesmo, onde denunciou o acusado e teria medidas protetivas a seu favor, contudo, por conta da filha em comum o casal resolveu reatar o relacionamento. Disse ainda, que ela teme por sua vida porque sempre recebe ameaças por parte do companheiro, porém, no dia do fato em questão, não houve ameaças”

A Defesa não apresentou inconformismo em relação à materialidade e à autoria, o que restaram sobejadamente comprovadas nos autos pelos seguintes elementos: portaria de instauração do inquérito policial Num. 14349606 - Pág. 1/3; comunicação de ocorrência policial Num. 14349606 - Pág. 4/5; relatório final da autoridade policial Num. 14349606 - Pág. 20/21; bem como pelas provas orais produzidas na fase policial e em juízo, Num. 14349623 - Pág. 2/3 e Num. 14349648 - Pág. 1/2.

Logo, se o decreto condenatório está devidamente amparado em conjunto probatório seguro e coeso, não havendo dúvidas a respeito da materialidade e da autoria, a manutenção da condenação pela prática do delito do art. 21 do Decreto lei n° 3.688/41, é medida que se impõe.

2.2.

MANUTENÇÃO DA PENA DE PRISÃO SIMPLES

Conforme relatado, insurge-se o apelado contra a substituição da pena de prisão simples por suspensão condicional da pena, alegando que o
sursis
é mais gravoso do que a sanção imposta.

Pugna pelo cumprimento da pena em sua residência e utilização de tornozeleira eletrônica, bem como exclusão da indenização por danos morais ou sua redução.

Vejamos.

O apelante foi condenado a 20 (vinte) dias de prisão simples, nos termos da Denúncia, pela prática do delito de vias de fato, art. 21 da Lei 3.688/941, o que foi substituído pelo
sursis
respectivo, pelo prazo de 1 (um) ano, nos termos do art. 11 do mesmo Diploma Legal c/c art. 77 do Código Penal.

Como se sabe, o art. 157 da Lei nº 7.210/84 preceitua que o juiz ou tribunal, na sentença que aplicar pena privativa de liberdade, deverá pronunciar-se, motivadamente, sobre a suspensão condicional, quer para conceder, quer para denegá-la.

Vale a pena destacar trecho do que restou consignado pelo magistrado de origem no édito condenatório:

“Pelo exposto, julgo procedente a pretensão punitiva estatal para CONDENAR o réu RAFAEL GONCALVES DIAS, já qualificado nos autos, nas sanções do artigo 21 do Decreto-Lei nº 3.688/1941 (Vias de Fato) (...)

Assim, ante a inexistência de outras circunstâncias agravantes ou atenuantes, bem como de não haver causas de aumento ou diminuição de pena, torno-a definitiva em 20 (VINTE) DIAS DE PRISÃO SIMPLES.

Considerando a pena aplicada e não ser o réu reincidente, com fundamento no artigo 33, § 2º, alínea “c” do Código Penal, fixo o regime aberto para o início do cumprimento da pena (...).

Tendo em vista que o condenado preenche os requisitos do artigo 77, suspendo condicionalmente a pena privativa de liberdade aplicada, pelo prazo de 01 (um) ano (art. 11, do Dec. Lei 3.688/941). Deixo de aplicar em desfavor do acusado, quaisquer das penas restritivas de direitos a que se refere o § 1° do art. 78, do CP, por entender desnecessária (...).

Considerando o pedido de indenização de danos morais formulado pelo Parquet e tendo em vista que restou suficientemente demonstrado nos autos que a vítima sofreu reflexos psicológicos da conduta lesiva por parte do acusado, existindo, inclusive o entendimento já pacificado no STF de que esse dano moral é presumido, nos termos do art. 387, inciso IV do CPP, com nova redação dada pela Lei 11.719/2008, julgo procedente o pedido para condenar o agressor, RAFAEL GONCALVES DIAS, ao pagamento à título de danos morais da quantia de R$ 500,00 (quinhentos reais). O referido valor será revertido em favor da vítima Amanda Karolina Vieira do Nascimento (...)”.

A suspensão condicional da penal é uma alternativa ao cárcere e com maior potencial de ressocialização. Já a pena privativa de liberdade, ainda que em regime aberto, é "pena" que restringe a liberdade do acusado e afronta a garantia individual referente ao "direito de ir e vir".

Posto isso, ao fim da dosimetria e preenchidos os requisitos para concessão da suspensão condicional da pena (CP, art. 77), deve o sentenciante estipular as regras para o "sursis" ao apenado.

Examinando os autos, percebe-se que a sentença fora prolatada em consonância com os artigos 77, 78 e 79, do Código Penal, cujo teor convém reproduzir:

Art. 77 A execução da pena privativa de liberdade, não superior a 2 (dois) anos, poderá ser suspensa, por 2 (dois) a 4 (quatro) anos, desde que: I - o condenado não seja reincidente em crime doloso; II - a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e personalidade do agente, bem como os motivos e as circunstâncias autorizem a concessão do benefício; III - Não seja indicada ou cabível a substituição prevista no art. 44 deste Código. [...]

Art. 78 Durante o prazo da suspensão, o condenado ficará sujeito à observação e ao cumprimento das condições estabelecidas pelo juiz. § 1º - No primeiro ano do prazo, deverá o condenado prestar serviços à comunidade (art. 46) ou submeter-se à limitação de fim de semana (art. 48). [...]

Art. 79 A sentença poderá especificar outras condições a que fica subordinada a suspensão, desde que adequadas ao fato e à situação pessoal do condenado.

Por outro lado, é imprescindível destacar que, por se tratar de instituto de política criminal que visa beneficiar o condenado, a suspensão condicional da pena possui caráter facultativo. Ou seja, é plenamente possível que o sentenciado opte por recusar a suspensão, submetendo-se, por conseguinte, ao cumprimento da pena privativa de liberdade imposta inicialmente.

Ocorre que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça encontra-se consolidada no sentido de que tal recusa somente poderá ser realizada após o trânsito em julgado da decisão condenatória, em sede de audiência admonitória a ser realizada pelo Juízo das Execuções. Confira-se:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AMEAÇA. DECISÃO AGRAVADA. IMPUGNAÇÃO SUFICIENTE. RECONSIDERAÇÃO. DOSIMETRIA. AGRAVANTE. QUANTUM QUE NÃO SE AFIGURA DESPROPORCIONAL. SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. REVOGAÇÃO DO SURSIS . INVIABILIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA 83/STJ. 1. Impugnada suficientemente a decisão de inadmissão do recurso especial, deve ser conhecido o agravo. 2. Tomando-se como base de cálculo a diferença de 5 meses entre a pena máxima em abstrato (6 meses) e o mínimo (1 mês), o aumento na pena-base (2 meses) não se afigura desproporcional, pois foi aplicada a fração de 1/5, não se justificando o recurso especial para a revisão da dosimetria, haja vista que se justificou o aumento pelo fato de tratar-se de violência doméstica contra a mulher. 3. Acerca da tese de a suspensão condicional da pena ser mais gravosa ao réu, a jurisprudência do STJ é no sentido de que, tratando-se de benefício facultativo, caso o agravante entenda ser tal benefício mais gravoso do que o desconto da sanção corporal a ele imposta, deverá recusar tal benesse na audiência admonitória a ser designada após o trânsito em julgado do decreto condenatório ( AgRg no AREsp n. 1.361.616/SP, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 19/12/2018). Incidência da Súmula 83/STJ. 4. Agravo regimental não provido. ( AgRg no AREsp n. 1.865.291/SP, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1a Região), Sexta Turma, julgado em 28/9/2021, DJe de 4/10/2021).

Assim, entendendo ser a aplicação do benefício legal mais gravosa que a própria sanção privativa de liberdade imposta, cabe ao apelante recusar o
sursis
no momento processual adequado, qual seja, na audiência admonitória, a ser realizada após o trânsito em julgado da decisão condenatória junto ao Juízo da Execução.

Oportuno salientar que ao apelante foi imposta a modalidade do "
sursis
simples", com as condições previamente estabelecidas pela lei (CP, art. 78, § 2º), não se antevendo qualquer ilegalidade ou irregularidade.

Nos termos do art. 66 da Lei de Execução Penal, compete ao Juiz da Execução decidir as questões incidentais, não sendo possível realizar tal análise nesse momento processual, sob pena de se incorrer em supressão de instância, restando prejudicado o pleito de prisão domiciliar e utilização de tornozeleira eletrônica.

Nesse sentido:

"
APELAÇÃO CRIMINAL - FURTO SIMPLES - ABSOLVIÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - AUTORIA E MATERIALIDADE ROBUSTAMENTE COMPROVADAS - PALAVRA DOS POLICIAIS - VALIDADE - DESCONSIDERAÇÃO DA REINCIDÊNCIA - DESCABIMENTO - CIRCUNSTÂNCIA QUE NECESSARIAMENTE AGRAVA A PENA - CONCESSÃO DA PRISÃO DOMICILIAR - MATÉRIA AFETA À EXECUÇÃO DA PENA - ISENÇÃO DE CUSTAS PROCESSUAIS - INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 58 DO TJMG - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Devidamente comprovadas a autoria e a materialidade do delito de furto, ausentes quaisquer circunstâncias que afastem a responsabilidade penal, imperiosa a manutenção do édito condenatório. Não cabe a esta instância revisora conceder ao acusado, desde já, o benefício da prisão domiciliar, tratando-se de matéria afeta à execução da pena, sendo descabido o exame do pedido nesta oportunidade, sob pena de configurar-se supressão de instância. O juridicamente miserável não fica imune da condenação nas custas do processo criminal (art. 804, CPP), mas o pagamento fica sujeito à condição e ao prazo estabelecidos no art. 12 da Lei 1.060/50. (...)" (TJMG; Apelação Criminal 1.0472.15.000227-8/001; Rel. Des. Márcia Milanez; 6ª Câmara Criminal; DJe: 13/07/2018).

2.3.

DANOS MORAIS

Conforme sobredito, a Defesa se insurgiu quanto à indenização por danos morais, arbitrada pelo douto sentenciante em R$ 500,00 (quinhentos reais), a serem pagos à vítima.

Asseverou que a sentença “não fundamentou a decisão para que se chega-se a este valor, não avaliando as circunstâncias, do caso, as condições financeiras das partes e nem tão pouco se os fatos saíram da esfera do conhecimento do casal, para se dizer que houve abalo na moral da vítima”.

Assim, requereu a reforma do julgado, no sentido de excluir a condenação indenizatória ou, na impossibilidade, pela sua redução.

Melhor sorte não lhe assiste.

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que o valor mínimo de indenização previsto no artigo 387, inciso IV, do Código de Processo inclui também eventuais danos morais sofridos pela vítima. Foi fixada a seguinte tese, no TEMA 983/STJ:

"Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória".

Destarte, nota-se que a tese fixada pela Corte Superior, a um só tempo, confirma a legitimidade do Ministério Público para formular pedido de indenização em favor da vítima, a competência do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher para fixar reparação por danos morais e supera a alegação de impossibilidade de mensuração do dano, no âmbito criminal, pela ausência de elementos suficientes, inclusive para o contraditório.

Vê-se, pois, que o entendimento jurisprudencial prevalente é no sentido de que o dano moral advindo da infração penal contra a mulher no âmbito doméstico e familiar é "
in re ipsa
", ou seja, ínsito à situação; pois a honra (subjetiva ou objetiva), a dignidade e a integridade física e psicológica são direitos da personalidade que, ao serem lesionados, ensejam reparação pecuniária, independentemente de prova de sofrimento, sendo as provas dos autos aptas a comprovar o nexo de causalidade entre as condutas em comento do réu e o dano delas decorrente, notadamente em razão de o réu ter imputado falsamente uma conduta criminosa à vítima.

Logo, está assentada a possibilidade de ser fixada indenização por dano moral em sede de sentença penal condenatória, bastando que se comprove o delito e que haja pedido expresso por parte da vítima ou do Ministério Público.

No caso em apreço, o reconhecimento da infração penal está expresso na sentença condenatória, confirmada nesta instância, e houve pedido formal e expresso do órgão acusador tanto na denúncia (Num. 14349611 - Pág. 1/3).

Assim, preenchidos os requisitos para o estabelecimento da indenização em favor da vítima, mantém-se a condenação ao pagamento de indenização estabelecida pelo Juízo singular.

Cumpre analisar, pois, o "quantum" reparatório.

Quanto à capacidade econômica do acusado, sabe-se que ela não é fundamento suficiente para afastar a condenação à obrigação de reparar o dano moral e, em relação ao réu, consta, nos autos, que ele exerce a profissão de corretor de imóveis (Num. 14349649 - Pág. 1), não trazendo qualquer elemento a provar que não possui condições de arcar com a condenação.

Destarte, levando em consideração a orientação do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que o valor de reparação do dano moral deve ser arbitrado em montante que desestimule o ofensor a repetir a falta, sem constituir, de outro lado, enriquecimento indevido para a vítima, e, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, mostrou-se razoável a fixação da indenização por danos morais no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais).

Assim, diante das circunstâncias que envolveram os delitos e das condições econômicas das partes, mantém-se a indenização por danos morais no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), valendo destacar que o artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal se refere ao valor mínimo para reparação dos danos causados, de modo que a vítima, se entender necessário, poderá requerer complementação do montante na esfera cível.

3.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, CONHEÇO do Recurso e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO.

É O VOTO.

Belém, 09/01/2024